Tribunal: TJSP
Processo: 2107902-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. Inexistência de óbice ao aproveitamento de laudo pericial de avaliação de mesmo imóvel, na qualidade de prova emprestada, ante a observância aos princípios da economia processual e eficiência processual. Ademais, em recente consulta aos Autos n. 0001840-16.2005.8.26.0246, constatou-se o

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. Inexistência de óbice ao aproveitamento de laudo pericial de avaliação de mesmo imóvel, na qualidade de prova emprestada, ante a observância aos princípios da economia processual e eficiência processual. Ademais, em recente consulta aos Autos n. 0001840-16.2005.8.26.0246, constatou-se o início da realização da perícia no imóvel, tendo o Perito Judicial agendado o início dos trabalhos para 15.08.2022. Determinação de suspensão do processo até que realizada a avaliação nos autos mencionados, observando-se um prazo não superior a 90 (noventa) dias. Decisão reformada. Recurso provido.